Tribunal: STF
Processo: Rcl 88304
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DE FLORESTA NACIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 898.060 E NAS RECLAMAÇÕES NS. 59.975 E 2.833. DECISÕES INTER PARTES: DESCABIMENTO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina-Cedeca/SC, em 3.12.2025, decisões proferidas pelo juízo da Primeira Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC na Ação Civil Pública n. 5005882-33.2025.4.04.7209 e pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 5037547-63.2025.4.04.0000/SC no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelas quais teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental), no Recurso Extraordinário n. 898.060, no Recurso Extraordinário n. 1.017.365 (Tema 1.031 da repercussão geral) e nas Reclamações ns. 59.975 e 2.833, além de desrespeitar a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho.
O caso

2. Em 2024, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 5001968-92.2024.4.04.7209/SC, buscando obter a desocupação da Floresta Nacional de Três Barras (FLONA de Três Barras). 

Em 14.8.2025, o juízo da Vara Federal de Jaraguá do Sul proferiu sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 5001968-92.2024.4.04.7209/SC determinando a desocupação integral da FLONA de Três Barras, no prazo de sessenta dias, o que teria alcançado comunidades indígenas vulneráveis, compostas por crianças e idosos, que reivindicam a área como território tradicional.

3. Com essa decisão, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina-Cedeca/SC ajuizou a Ação Civil Pública n. 5005882-33.2025.4.04.7209, ao fundamento de que “a execução da desocupação coercitiva, prevista para ocorrer a qualquer momento, colocará crianças e adolescentes indígenas em risco imediato de deslocamento forçado, ruptura familiar e perda de referência cultural, além de potencial dano irreversível ao patrimônio arqueológico nacional” (fl. 196, e-doc. 9). Pediu a suspensão imediata da “sentença de desocupação proferida nos autos nº 5001968-92.2024.4.04.7209/SC, vedando qualquer ato de despejo, remoção ou intervenção coercitiva na FLONA de Três Barras” (fl. 204, e-doc. 9).

4. Em 20.10.2025, o juízo da Primeira Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes:
“A sentença juntada aos autos foi prolatada em 14/08/2025 pelo Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, no exercício regular da jurisdição, após regular tramitação processual, com a realização de audiências de conciliação, inspeção judicial e manifestação dos órgãos interessados (FUNAI, MPF, DPU, entre outros). A ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece meios próprios e específicos para a impugnação de decisões judiciais (...) Admitir o pedido de suspensão dos efeitos da sentença nesta sede implicaria: a) Violação ao princípio da unidade da jurisdição, na medida em que um mesmo Juízo estaria atuando simultaneamente como órgão de primeiro grau (nesta ação civil pública) e como instância revisora de decisão própria (ao suspender os efeitos de sentença já prolatada); b) Esvaziamento do sistema recursal, permitindo que qualquer parte insatisfeita com o resultado de uma demanda promova ação autônoma para rediscutir a matéria, em clara subversão da estrutura hierárquica do Poder Judiciário; c) Insegurança jurídica, ao possibilitar a coexistência de decisões contraditórias emanadas do mesmo Juízo sobre idêntica situação fática; Por todas essas razões, o pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida no processo nº 5001968-92.2024.4.04.7209/SC deve ser indeferido, por configurar tentativa de utilização da ação civil pública como sucedâneo recursal, em clara ofensa ao sistema processual vigente. (...)
Os pedidos subsequentes formulados pela parte autora referem-se a: Instalação de Mesa de Diálogo e Mediação no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF-4; Apresentação de Plano Intersetorial de Proteção Integral às Crianças e Adolescentes Indígenas; Abstenção de atos administrativos relacionados à concessão florestal; Adoção de medidas emergenciais de proteção social, educacional e de saúde. 
Embora tais pleitos envolvam questões de inegável relevância social e jurídica, especialmente no que tange à proteção integral de crianças e adolescentes indígenas (art. 227 da CF/88 e Lei nº 8.069/1990) e aos direitos territoriais dos povos originários (art. 231 da CF/88), sua apreciação em sede de tutela de urgência, inaudita altera parte, não se mostra adequada nem juridicamente viável neste momento processual. 1.2.1. Da necessidade de contraditório prévio
No caso dos autos, os pedidos formulados envolvem: a) Medidas de natureza eminentemente administrativa, que demandam a participação coordenada de diversos órgãos e entes federativos (União, Estado, Município, ICMBio, FUNAI, IPHAN, SFB), (...) b) Implementação de políticas públicas complexas, (...); c) Interferência em processo de concessão florestal em estágio avançado, com determinação para que União, ICMBio e SFB se abstenham de atos relacionados ao contrato, o que pressupõe conhecimento detalhado das cláusulas contratuais, do cronograma de execução e dos eventuais impactos da suspensão. 
A complexidade das medidas requeridas e a necessidade de participação de múltiplos sujeitos processuais tornam imprescindível a oitiva prévia de todos os réus, sob pena de violação ao contraditório e de ineficácia das próprias determinações judiciais. (...)
Ademais, conforme se depreende da extensa documentação juntada aos autos, os órgãos públicos envolvidos – especialmente a FUNAI, o ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro – têm posicionamentos técnicos divergentes sobre diversos aspectos da questão, o que reforça a necessidade de que sejam ouvidos antes da prolação de qualquer decisão.
1.2.2. Da questão específica sobre a remessa à Comissão de Soluções Fundiárias do TRF-4 
A parte autora requer expressamente a instalação de Mesa de Diálogo e Mediação no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF-4, com participação dos diversos órgãos públicos e das comunidades indígenas. 
Ocorre que a questão da remessa do processo à Comissão de Soluções Fundiárias já foi objeto de apreciação e indeferimento no processo de reintegração de posse nº 5001968- 92.2024.4.04.7209/SC, conforme decisão proferida no evento 358 daqueles autos.
Na fundamentação da decisão de indeferimento, constou expressamente que "as razões pelas quais foi reconhecido o esvaziamento momentâneo das tratativas conciliatórias foram apontadas na decisão proferida no evento 358, sem prejuízo de que as negociações possam ser retomadas após a sentença de mérito, para seu cumprimento ou daquilo que venha a ser decidido pelas instâncias superiores". Portanto, a questão não se encontra encerrada de forma definitiva, havendo expressa ressalva quanto à possibilidade de retomada das tratativas na fase de cumprimento de sentença ou nas instâncias recursais competentes. Acrescente-se que a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias pauta-se na mediação, cujo pressuposto essencial é a voluntariedade das partes (art. 2º, §2º, da Lei nº 13.140/2015). Não há como impor, por decisão judicial, que as partes submetam-se obrigatoriamente a procedimento de mediação, sob pena de desvirtuamento do próprio instituto. 
No caso concreto, conforme amplamente documentado nos autos do processo de reintegração de posse, as tratativas conciliatórias foram intensamente conduzidas pelo próprio Juízo da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul, com a realização de três audiências de conciliação (10/09/2024, 19/12/2024 e 24/03/2025) e uma inspeção judicial na FLONA (02/12/2024). As audiências foram extensas (a terceira audiência durou 4h30min, conforme termo do evento 266 do processo de reintegração), com a participação de todos os interessados, tendo sido exploradas diversas alternativas de solução consensual, incluindo o deslocamento das comunidades para o imóvel "Fazenda São Domingos do Pintado" em Porto União/SC. Apesar dos esforços empreendidos, as tratativas não lograram êxito em razão de divergências entre as próprias comunidades indígenas (Xokleng e Kaingang), bem como pela posição técnica firme do ICMBio e do SFB quanto à incompatibilidade entre a permanência das comunidades e a execução do contrato de concessão florestal. Ressalte-se que a manifestação prévia dos réus e dos órgãos interessados é imprescindível inclusive para avaliar a viabilidade e a oportunidade da remessa à Comissão, considerando a natureza voluntária do procedimento de mediação. (...) 
A sentença proferida no processo de reintegração de posse fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária da FLONA, com expressa determinação para que "a FUNAI forneça o apoio à comunidade para a saída voluntária ou o suporte necessário em caso de desocupação coercitiva". Trata-se de prazo razoável, que permite a adoção de medidas de proteção e de articulação interinstitucional para que a desocupação – caso venha a ser efetivamente implementada – ocorra de forma ordenada e com respeito à dignidade das pessoas envolvidas, especialmente as crianças e adolescentes. A FUNAI requereu a prorrogação de prazo para a desocupação nos autos da ação de reintegração de posse, estando ainda pendente a manifestação do ICMBIO sobre esse requerimento, de modo que não se está na iminência da expedição de mandado de reintegração naqueles autos. 
Portanto, embora se reconheça a relevância dos direitos invocados pela parte autora, a ausência de perigo iminente e a complexidade das medidas requeridas impedem a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte neste momento. (...) Ante o exposto, DECIDO: 1. INDEFERIR o pedido de tutela de urgência formulado no item 1 da petição inicial, consistente na suspensão dos efeitos da sentença proferida no processo nº 5001968- 92.2024.4.04.7209/SC, por configurar utilização da ação civil pública como sucedâneo recursal, em violação ao sistema processual vigente e à segurança jurídica; 2. INDEFERIR os pedidos de tutela de urgência formulados nos itens 2 a 5 da petição inicial” (fl. 212-218, e-doc. 9, grifos nossos).

5. Essa decisão foi mantida pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 5037547-63.2025.4.04.0000/SC no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos termos seguintes:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal contra decisão que negou liminar consubstanciada nos seguintes requerimentos (...) No caso em exame a parte não logrou demonstrar a probabilidade do direito. O pedido liminar deduzido no presente agravo é a concessão de efeito suspensivo para impedir a execução da sentença de desocupação e todos os atos administrativos e judiciais que possam resultar na remoção das famílias indígenas da FLONA de Três Barras, até o julgamento do recurso. A esse respeito, reproduzo trecho da decisão atacada, que bem examinou o ponto e a cujos fundamentos me associo (...)
Embora o agravante defenda que a presente ACP não constitui sucedâneo recursal do processo nº 5001968-92.2024.4.04.7209/SC, pois tutela bem jurídico distinto, verifica-se que o pedido se opõe diretamente à sentença proferida naquela ação, o que, por si, contradiz a afirmação. Na mencionada ação, o ICMBIO pleiteia reintegração de posse de áreas da Floresta Nacional de Três Barras atualmente ocupadas por integrantes das etinas Xokleng e Kaingang, incluindo as crianças e adolescentes representados pelo CEDECA/SC neste processo. O julgamento quanto ao direito de permanência dos referidos grupos na FLONA Três Barras compreende o exame do complexo feixe de direitos atravessados naquela relação jurídica, incluindo o contexto histórico em que ela está inserida. Os interesses e direitos do grupo (incluindo crianças e adolescentes) são debatidos naquele feito. Da sentença extraio as seguintes passagens (evento 384, SENT1):
As comunidades indígenas manifestaram-se relatando o vínculo espiritual e ancestral com a terra, enquanto a FUNAI esclareceu que o pedido de reconhecimento da FLONA como Terra Indígena já se encontra registrado junto ao órgão indigenista. A inspeção constatou a presença de aproximadamente 20 a 27 famílias indígenas no local, incluindo mulheres, crianças e idosos, vivendo em casas com condições precárias de salubridade. Os representantes do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) foram categóricos em afirmar que a permanência dos indígenas no local durante a concessão é inviável por motivos de segurança e questões legais. Registrou-se ainda que a comunidade Kaingang manifestou-se favorável ao acordo e ao deslocamento para Porto União, enquanto os Xokleng solicitaram mais tempo para decidir. [...] O ICMBio informou que parte dos indígenas da etnia Xokleng optou em desocupar voluntariamente a FLONA e se deslocar a Porto União/SC, fixando-se no imóvel denominado "Fazenda São Domingos do Pintado" , cuja ocupação é objeto da proposta de acordo. Alegou também que um grupo de 30 pessoas da etnia Xokleng, por volta das 19h30 do dia 20/01/2025, chegou à FLONA em seis veículos particulares. Esclareceu que, diante da situação, havia duas situações na FLONA: 1) a maior parte dos indígenas ocupantes já saiu do local ou manifestou desejo em desocupar a FLONA e ser alocada no imóvel em Porto União/SC; 2) permanece na FLONA um grupo dissidente minoritário, acrescido de cerca de trinta novos ocupantes. [...] Em 26/02/2025 o ICMBio reiterou o pleito do evento 208, informando que a situação na FLONA tem se agravado diariamente, em desrespeito à decisão judicial. Relatou que a maior parte do grupo Xokleng já se deslocou para a área em Porto União, onde já foi ligada a energia elétrica e começam os encaminhamentos para as aulas das crianças. Em 11/02/2025, cerca de mais vinte indígenas da etnia Xokleng, com o apoio do ICMBio e do Município de Três Barras, deslocaram-se para o imóvel de Porto União. [...] O caso em tela apresenta um conflito complexo entre direitos constitucionalmente protegidos: de um lado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), representado pela proteção à Floresta Nacional de Três Barras, gerida pelo ICMBIO; de outro, os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231 da CF/88), reivindicados pelas comunidades Xokleng e Kaingang. É importante considerar o contexto histórico das etnias Xokleng e Kaingang, cuja trajetória é marcada por um contínuo processo de luta pela sobrevivência física e cultural. Estes povos, habitantes ancestrais dos planaltos do Sul do Brasil, pertencentes à família linguística Jê, do tronco Macro-Jê, estabeleceram vínculos profundos com seus territórios tradicionais, desenvolvendo modos de vida intrinsecamente ligados aos ecossistemas locais, especialmente as florestas de araucária. [...] É neste contexto histórico complexo que se insere o presente litígio envolvendo a Floresta Nacional de Três Barras por indígenas das etnias Xokleng e Kaingang. Esta ocupação não representa um ato isolado, mas se insere em um movimento mais amplo, chamado pelas próprias comunidades de "retomada" de territórios tradicionais e de busca por reconhecimento de direitos originários sobre terras que foram historicamente usurpadas. Diante deste panorama, passo à análise jurídica da questão, considerando tanto os direitos territoriais dos povos indígenas, quanto a necessidade de conservação ambiental representada pela Unidade de Conservação. [...] Mesmo reconhecendo fortes indícios do vínculo cultural e histórico das comunidades Xokleng e Kaingang com a região, a ocupação desordenada de área especialmente protegida, em conflito com o plano de manejo e o processo de concessão restaurativa em andamento, contraria o bem jurídico coletivo da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental das presentes e futuras gerações (art. 225, CF/88). Portanto, ainda que a presente demanda tenha foco especial na proteção de crianças e adolescentes, a questão relativa à permanência de quaisquer integrantes dos grupos Xokleng e Kaingang na FLONA Três Barras é assunto afetado ao processo 5001968-92.2024.4.04.7209. 
4. Dispositivo Ante o exposto, indefiro a tutela recursal” (fls. 19-21, e-doc. 4).

6. Na presente reclamação, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina-Cedeca/SC informa que “no interior da FLONA vivem famílias das retomadas Jug Óg Pãn Txi (Laklãnõ Xokleng) e Fág Mur (Kaingang), compostas por núcleos familiares que mantêm atividades tradicionais, vínculos rituais e práticas culturais compatíveis com o modo de vida indígena. Relatório do CEDECA/SC confirma a presença de 29 crianças e adolescentes, (...) que vivem em moradias precárias, sem acesso regular à educação bilíngue, assistência à saúde e segurança alimentar. A ameaça de despejo causa sofrimento emocional, evasão escolar e agrava quadros de neurodivergência” (fls. 2-3).

Assinala que as autoridades reclamadas “não exigiram qualquer mecanismo de proteção. Não existe plano intersetorial de atendimento, avaliação de impactos sobre crianças, estudo antropológico ou sociocultural, garantia de abrigamento ou de continuidade de políticas públicas. Tampouco houve consulta prévia, livre e informada às comunidades, como exige a Convenção 169” (fl. 3).

Sustenta que “a Ação Civil Pública e o Agravo de Instrumento trouxeram elementos fáticos precisos que afastam a narrativa de ocupação clandestina e (...) comprovam que a permanência das comunidades é compatível com a conservação ambiental, que existe viabilidade de realocação interna e que qualquer remoção sem estudo e diálogo fere os direitos indígenas e o patrimônio cultural. A decisão reclamada desconsiderou integralmente esses fatos incontroversos” (fl.  4).

Destaca que “a FUNAI também registrou que a presença do grupo na área integra processo legítimo de reivindicação territorial, sendo juridicamente inviável exigir sua retirada antes da devida formação de Grupo Técnico e conclusão dos estudos de identificação (...) [e que] a própria FUNAI constatou que a concessão de exploração florestal não abrange toda a FLONA (Anexo 09), há áreas livres de concessão que podem ser destinadas ao uso comunitário e cultural das famílias indígenas, em harmonia com a conservação ambiental” (fl. 4).
Afirma haver indícios da “ancestralidade da presença indígena” (fl. 4) no interior da FLONA de Três Barras e que “o processo possessório prosseguiu sem ouvir as lideranças das retomadas e nem o CEDECA/SC (...) O Agravo de Instrumento aponta que a Jug Óg Pãn Txi não foi ouvida e que a relocação proposta para Porto União foi imposta sem planejamento, com infraestrutura precária e sem consentimento de todos. A exclusão das comunidades e do CEDECA viola o direito à participação e fragiliza qualquer solução negociada” (fl. 5).

Afirma que a decisão pela qual se determinou a desocupação da FLONA de Três Barras não atendeu aos critérios estabelecidos no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pois “não há comissão de conflitos fundiários, não há estudo social, não há plano intersetorial e não há articulação com os órgãos de assistência social. (...) Ignorou-se que a ACP e o Agravo revelaram alternativas viáveis de realocação interna e dupla afetação, pois a concessão florestal não abrange toda a unidade e há áreas e infraestrutura disponíveis para acolher as famílias. Ignorou-se também o laudo arqueológico do IPHAN, que recomenda isolamento e monitoramento das áreas com achados históricos” (fl. 6).

Acentua que “antes de qualquer remoção coletiva, o Estado deve demonstrar que elaborou plano de atendimento, avaliou os impactos sociais e garantiu a proteção de grupos vulneráveis. Na FLONA, a ausência de estudo social, de plano intersetorial e de consulta prévia desrespeita esse princípio [da precaução]. O fato de a concessão florestal não abranger toda a unidade e de haver viabilidade de realocação interna reforça a conclusão de que o despejo imediato não se justifica” (fl. 7).

Acrescenta que, ao “dispensar as salvaguardas previstas, comissões, estudos sociais, plano intersetorial, negociação prévia, e permitir a desocupação imediata de crianças indígenas sem sequer considerar a possibilidade de realocação interna nas áreas não concedidas da FLONA, o TRF4 deixa de aplicar precedentes vinculantes e desrespeita a exigência constitucional de proteção integral” (fl. 6).

Sustenta que “o Tema 1031 (RE 1.017.365/SC) determinou a suspensão nacional dos processos possessórios envolvendo terras de ocupação tradicional indígena até ulterior deliberação do STF, precisamente para evitar danos irreversíveis. A decisão agravada, entretanto, tratou o pedido de tutela protetiva como mero “sucedâneo recursal” e considerou a ACP inadequada para suspender a sentença, ignorando a suspensão decretada no Tema 1031” (fl. 7).

Realça que “a Convenção 169 da OIT (...) assegura aos povos indígenas o direito à consulta prévia, livre e informada em todas as decisões administrativas ou judiciais que possam afetá-los (...) No precedente Belo Monte (RE 1379751), esta Corte afirmou que a consulta prévia é garantia essencial para a proteção das comunidades afetadas e que sua ausência viola o art. 231 da Constituição e a Convenção 169. No caso da FLONA, não houve consulta às comunidades Jug Óg Pãn Txi e Fág Mur. Suas lideranças não foram ouvidas, e a relocação sugerida para Porto União foi apresentada unilateralmente, sem estudo prévio e sem atender às necessidades das famílias. Parte das famílias aceitou mover-se para outra área, mas muitas não aderiram por falta de planejamento e por ausência de infraestrutura” (fl. 9).

Pondera que “exigir a saída imediata sem providenciar alternativa digna ou analisar a possibilidade de dupla afetação viola o dever de proteção reforçada e equivale a negar os direitos originários” (fl. 10).

Enfatiza que “a proposta de relocação para Porto União, embora apresentada pelos órgãos públicos como solução viabilizadora da retirada, não mitiga o risco identificado. O acordo entabulado (Anexo 10), apesar de conter um esboço formal de planejamento, revela-se incompleto, frágil e incapaz de assegurar proteção integral às crianças. Limita-se à previsão de abrigos móveis, auxílio financeiro destinado a apenas 10 indígenas por 90 dias (com possibilidade de uma única prorrogação), articulações futuras e indeterminadas de acesso à saúde e educação, e à promessa de instalação de um espaço escolar provisório, tudo sem definição de prazos, equipes responsáveis, fluxos operacionais, protocolos de atendimento especializado, medidas concretas de prevenção à violência institucional ou estratégias de acompanhamento psicossocial. O documento, lido em sua integralidade, revela mais um conjunto de intenções do que um plano executável” (fl. 12).

Assevera “trata[r]-se, em verdade, de um deslocamento compulsório para área distante do território tradicional, em caráter temporário, mas sem horizonte claro de retorno, gerando sensação permanente de instabilidade e insegurança para as famílias. Ademais, a relocação não foi precedida de consulta livre, prévia e informada às famílias (Convenção 169), e sequer contou com participação dos procuradores constituídos no processo possessório, configurando violação ao devido processo legal e ao direito de participação qualificada. A gravidade aumenta porque o acordo condiciona o eventual retorno à FLONA à conclusão do procedimento administrativo de reconhecimento da tradicionalidade (RCID) e ainda à viabilização da dupla afetação, subordinando a ocupação indígena ao contrato de concessão florestal vigente por 35 anos” (fl. 12, grifos nossos).

Ressalta que “a retirada coercitiva das famílias indígenas da FLONA de Três Barras é juridicamente inviável antes da conclusão do procedimento de Reconhecimento e Delimitação de Território Tradicional (RCID) e da definição técnica sobre a dupla afetação entre a proteção ambiental e o usufruto indígena” (fl. 13).

Requer medida liminar para suspender os “efeitos da decisão reclamada, vedando qualquer ato de remoção, despejo ou intervenção policial na FLONA de Três Barras. (...) Determina[r] (...) que União, Estado de Santa Catarina, Município de Três Barras, ICMBio, FUNAI e SFB apresentem plano intersetorial completo, contemplando saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, proteção cultural e integridade psicossocial das crianças indígenas. 8) Instala[r] (...) mesa de diálogo, no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF4 (...), com participação das comunidades Jug Óg Pãn Txi e Fág Mur, União, Estado, Município, FUNAI, IPHAN, ICMBio, SFB e CEDECA/SC. (...)  Abste[r] (...) de ampliar atividades de manejo, exploração ou concessão florestal na área ocupada até a conclusão dos estudos antropológicos e arqueológicos necessários ao RCID e à análise de dupla afetação. Determina[r] ao Estado e ao Município (...) que adotem medidas emergenciais de proteção social, educacional e de saúde às crianças indígenas, com relatórios periódicos ao juízo de origem e a esta Corte, se assim entendido” (fl. 16).

Pede a procedência da reclamação para cassar a “decisão reclamada, estabelecendo que qualquer futura ordem de desocupação só poderá ocorrer após: a conclusão do RCID; avaliação técnica de dupla afetação; consulta prévia, livre e informada às comunidades; apresentação de plano intersetorial robusto, aprovado judicialmente, com salvaguardas específicas às 29 crianças indígenas” (fl. 17).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

7. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública n. 5005882-33.2025.4.04.7209 e de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 5037547-63.2025.4.04.0000/SC, o juízo da Primeira Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC e a Desembargadora Relatora do recurso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região teriam descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental), no Recurso Extraordinário n. 898.060, no Recurso Extraordinário n. 1.017.365 (Tema 1.031 da repercussão geral) e nas Reclamações ns. 59.975 e 2.833, além de desrespeitar a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho.

8. Deve-se destacar, inicialmente, que a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho não pode ser invocada como paradigma de descumprimento em sede de reclamação constitucional, por não corresponder a alguma das hipóteses de cabimento previstas  constitucionalmente.

A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
9. Quanto ao alegado descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060 e das Reclamações ns. 59.975 e 2.833, a presente reclamação não pode ter processamento válido. Os paradigmas indicados pelo reclamante são processos subjetivos, e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesses processos. 

10. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).

Na mesma linha são os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n